Tribunal: TJDFT
Processo: 0729431-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. TÍTULO JUDICIAL COM LIMITAÇÃO TEMPORAL. DOENÇA CRÔNICA. PRAZO INDETERMINADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA ATUALIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença prolatada pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para determinar ao Distrito Federal que forneça o medicamento (DUPILUMABE), conforme prescrição médica, pelo período de dois anos a contar do trânsito em julgado. Em suas razões recursais, a parte autora se insurge contra o período de dois anos estipulados na sentença como prazo para o fornecimento do medicamento pelo ente distrital. Aduz que sendo sua doença crônica, o fornecimento da medicação deve ser mantido enquanto houver necessidade do tratamento, ou seja, por prazo indeterminado, sendo a prescrição médica atualizada, suficiente para comprovar a obrigação do fornecimento do medicamento.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 63027305). O Ministério Público manifestou-se nos autos a favor da reforma da sentença “no sentido de impor ao Distrito Federal o fornecimento do medicamento DUPILUMABE, enquanto perdurar a prescrição médica, a qual deverá ser apresentada pelo requerente nos termos e em prazo a serem estipulados por esta conceituada Turma Recursal” (ID 63636496).
II. Questão em Discussão
3. Necessidade de impor período determinado quanto à obrigação de fornecimento de medicação pelo ente distrital.
III. Razões de decidir
4. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. De igual modo, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
5. Assim, restou demonstrado nos autos que o autor/recorrente é portador de Dermatite Atópica grave, sendo inviável o uso de outros tratamentos, pois não bem tolerados pelo paciente. Conforme laudo médico de ID 63027269, o autor/recorrente depende do uso contínuo do medicamento Dupilumabe 300 mg para controle da doença. O medicamento é de alto custo, não tendo o autor/recorrente condições financeiras para adquiri-lo na quantidade e forma prescritos, recaindo, portanto, o dever ao Estado a fim de garantir o direito à saúde (ID 63027297, 63027298, 63027299). Ademais, registra-se que o medicamento é registrado na ANVISA e já incorporado na rede do SUS.
6. Avançando. O mérito recursal é tão somente quanto ao período estipulado na sentença que determinou o fornecimento pelo Estado durante o período de dois anos após o trânsito em julgado. Todavia, consta no relatório médico, datado de 21/03/2024, que “o tratamento deverá ser mantido por tempo indeterminado” a depender das reavaliações clínicas (ID 63027269, pág. 5)
7. Portanto, argumento esposado na sentença que, se por um lado o título judicial não possui prazo de validade, por outro seria inviável a eternização da obrigação de fornecimento do medicamento pelo ente público, além da possibilidade de surgimento de novos medicamentos e até mesmo alteração da condição de saúde do paciente é louvável a preocupação de evitar demandas judiciais desnecessárias, tentar conferir maior previsibilidade ao orçamento público para aquisição de medicamentos.
8. Ocorre que essa limitação temporal no título judicial é despicienda, pois a partir do momento que se condiciona o fornecimento do medicamento mediante apresentação de prescrição médica atualizada e relatório médico acerca da evolução da doença a cada seis meses, também é possível conferir certo controle da situação. Nesse sentido, cito julgado desta Primeira Turma Recursal: (Acórdão 1838373, 07013513820238070018, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no PJe: 9/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Logo, não deve haver limitação temporal no título judicial, condicionando-se, todavia, o fornecimento do medicamento mediante a apresentação de prescrição médica atualizada e relatório médico a cada seis meses.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada apenas para determinar ao Distrito Federal o fornecimento do medicamento DUPILUMABE (Dupixent) 300 mg, nos termos da prescrição médica, enquanto perdurar a necessidade de tratamento, condicionado o fornecimento à apresentação de prescrição médica atualizada e relatório médico quanto à regressão/progressão da doença a cada seis meses. Excluindo-se, portanto, o período de dois anos nela anteriormente estipulado. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
11. Determino que seja encaminhada a intimação, por Oficial de Justiça, ao Núcleo de Judicialização do DF e à Secretária de Saúde/DF.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.